Tribunal: TJSP
Processo: 1012719-61.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Apelação. Ação pauliana. Credora que propõe ação anulatória de doação de imóvel realizada pelo codevedor. Sentença que, reconhecendo a anterioridade da transmissão gratuita do bem em relação à constituição do débito exequendo, julga improcedente a demanda. Impossibilidade. Hipótese que comporta a mitigação do requisito da anterioridade do crédito. Comprovação de que, ao tempo da doação do único

Ementa:
Apelação. Ação pauliana. Credora que propõe ação anulatória de doação de imóvel realizada pelo codevedor. Sentença que, reconhecendo a anterioridade da transmissão gratuita do bem em relação à constituição do débito exequendo, julga improcedente a demanda. Impossibilidade. Hipótese que comporta a mitigação do requisito da anterioridade do crédito. Comprovação de que, ao tempo da doação do único imóvel em nome do executado, este já se encontrava em estado de insolvência pela existência de outras dívidas de valor superior ao da sua fração ideal do imóvel. Doação realizada ao próprio irmão do devedor, com imposição de cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade. Aplicação analógica do disposto nos arts. 158 do Código Civil e 792, IV, do CPC. Emissão de nota promissória pelo executado em momento em que tinha plena ciência de sua insolvabilidade. Fraude preordenada contra credores futuros reconhecida. Invalidade do negócio jurídico decretada. Precedentes do STJ e desta Corte. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão. Recurso provido.